Tribunal: TJDFT
Processo: 0728949-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728949-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GERLANE ALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de reiteração de tentativa de penhora online via Bacenjud, bem como a expedição de ofício a instituições de pagamento (bancos digitais ou Fintechs) para a busca de ativos penhoráveis. O agravante alega que a última tentativa de bloqueio via Bacenjud ocorreu há cinco anos, razão pela qual é cabível a reiteração da diligência. Aduz que o sistema Bacenjud não alcança todas as instituições que gerenciam pagamentos eletrônicos, de modo que a busca por ativos, para fins de penhora, deve ser realizada mediante expedição de ofícios. Afirma que, a despeito da resposta prestada pelo Banco Central do Brasil em processo diverso, conforme referido na fundamentação da decisão agravada, existem instituições de pagamentos que não se encontram abrangidas pelo sistema Bacenjud. Conclui requerendo a antecipação da tutela recursal para que sejam determinadas a reiteração da pesquisa via Bacenjud e a expedição de ofícios. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Embora haja relevância jurídica nas teses apresentadas, relativamente à possibilidade de reiteração da tentativa de penhora online após o decurso de prazo razoável, bem como em relação à alegada limitação do alcance do sistema Bacenjud 2.0, não se verifica o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, por não haver demonstração da urgência na realização das diligências, as quais poderão ser oportunamente realizadas em caso de provimento do presente recurso por decisão do colegiado. Assim, não estando suficientemente demonstrado o perigo da demora, a antecipação da tutela recursal não há de ser deferida, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator